Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.